Tribunal: TJDFT
Processo: 0742352-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Civil, administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Exequente. Honorários Contratuais Contábeis. Decote da Verba Honorária do Crédito Exequendo. Serviços Contábeis. Inserção no Contrato de Honorários Advocatícios. Destinatário da Verba. Profissional de Contabilidade. Honorários Contábeis. Compreensão como Honorários Advocatícios. Reserva ou Decote do Crédito em Execução. Privilégio Reservado aos Honorários Advocatícios. Previsão Legal Adstrita aos Honorários Advocatícios Contratuais (EOAB, art. 22, §4o). Agravo Desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pedido que formulara o patrono do exequente visando o destaque dos honorários contratuais contábeis pactuados com o cliente, do crédito por ele detido, ao fundamento de que inexiste previsão contratual que imponha a execução judicial do aludido ajuste, devendo a verba honorária ser perseguida pelos contadores perante seus clientes de forma administrativa ou judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo reside na aferição da viabilidade legal de reserva, sobre o crédito assegurado ao exequente, de percentual contratado com a banca de advogados que o patrocina a título de honorários advocatícios contratuais contábeis, destinados ao aparelhamento da pretensão executiva e a serem revertidos aos prestadores de serviços contábeis.
III. Razões de decidir
3. Os honorários contábeis, possuindo gênese diversa dos honorários advocatícios, com eles não se confundem, pois destinados a aparelharem o aviamento da ação ou do cumprimento de sentença com elementos passíveis de viabilizarem a apuração do quantum devido, sendo, assim, revertidos à prestadora de serviços contábeis, e não à sociedade de advocacia contratada ou aos causídicos que a integram, porquanto decorrem de serviço realizado por profissional de Contabilidade visando viabilizar o manejo da ação, ressoando inviável que sejam destacados ou reservados do crédito em execução, ainda que subsistente previsão contratual de adimplemento da verba sob essa formatação.
4. Conquanto legalmente admitida a reserva ou destaque do equivalente aos honorários advocatícios contratados do crédito obtido pelo patrocinado, caso subsistente previsão contratual a respaldar a medida, nos termos do preceituado no artigo 22, §4.o, do EOAB, inviável que essa apreensão seja estendida aos honorários contábeis decorrentes de serviços prestados com o fito de viabilizar o manejo da ação, pois, a par da dissimilitude de gêneses de ambas as verbas, são destinados a profissional diverso e o privilégio legal é destinado única e exclusivamente aos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.